Tribunal: TJBA
Processo: 8069780-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069780-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INGRID BEATRIZ DOS SANTOS MEIRA Advogado(s): AILTON DE CARVALHO ALVES IMPETRADO: DIRETORA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE EM GESTÃO E MEIO AMBIENTE e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de Segurança. Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Preliminar de Incompetência Absoluta rejeitada. Certificado de conclusão do ensino médio. Ensino médio integrado ao técnico. Não conclusão do estágio supervisionado do curso técnico. Independência entre as formações. Direito líquido e certo. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8069780-36.2024.8.05.0000 , em que figuram como impetrante INGRID BEATRIZ DOS SANTOS MEIRA ; e impetrados, DIRETORA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE EM GESTÃO E MEIO AMBIENTE e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA